Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725024-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Luiz Ernesto Rodovalho Villela (executado) contra a decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade” da demanda executória 0046936-26.2014.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de reconhecimento de ausência de intimação do executado, ora agravante, em relação à penhora de verba salarial determinada pelo e. Juízo de origem, com a finalidade de se admitir o cabimento de “exceção de pré-executividade” (rejeitada liminarmente pelo e. Juízo de origem) e, por essa via processual, declarar a “ilegalidade da penhora de 30% do salário do recorrente”. Em sede de medida liminar, este Juízo conheceu a exceção de pré-executividade inadmitida na origem, e reduziu o valor da constrição do salário de 30% para 10%. Ocorre que, em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que o agravante informou, nos autos de origem, o seu desligamento da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, além do que “não possuiria outros vínculos de emprego). A parte credora foi intimada para se manifestar (prazo em curso). Desse modo, concedo o prazo de dez dias para que a parte agravada/credora se manifeste acerca da aparente perda do objeto do presente agravo de instrumento. Publique-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator